Tribunal: STJ
Processo: 0744751-59.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838452 - DF (2025/0015445-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO JOSE VILLELA PINTO
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169
ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261
EMBARGADO
: CLÍMACO CÉZAR DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
GABRIEL PESTANA DE CASTRO E OUTRO(S) - DF048578
THAYNÁ GOMES FONSECA DE MORAES - DF071425
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. LEI No 14.939/2024.
APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE NÃO
CUMPRIDA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos
da Lei no 14.939/2024 alcançam os recursos interpostos antes de sua
vigência, devendo ser considerada igualmente nos agravos internos ou
regimentais contra decisões monocráticas que rejeitaram o recurso por
ausência de comprovação do feriado local.
2. Apesar da intimação para comprovar a tempestividade, o agravante não
se manifestou.
3. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao agravo
interno interposto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 72385de2-1ee8-4f16-9f36-e2d0e698221a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838452 - DF (2025/0015445-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO JOSE VILLELA PINTO
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169
ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261
EMBARGADO
: CLÍMACO CÉZAR DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
GABRIEL PESTANA DE CASTRO E OUTRO(S) - DF048578
THAYNÁ GOMES FONSECA DE MORAES - DF071425
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. LEI No 14.939/2024.
APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE NÃO
CUMPRIDA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos
da Lei no 14.939/2024 alcançam os recursos interpostos antes de sua
vigência, devendo ser considerada igualmente nos agravos internos ou
regimentais contra decisões monocráticas que rejeitaram o recurso por
ausência de comprovação do feriado local.
2. Apesar da intimação para comprovar a tempestividade, o agravante não
se manifestou.
3. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao agravo
interno interposto.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO JOSE
VILLELA PINTO contra a decisão de e-STJ fls. 1.197/1.198 que determinou a abertura
de prazo para que a parte embargada comprovasse a tempestividade do agravo em
recurso especial.
Em suas razões (e-STJ fls. 1.200/1.202), o embargante alega que o
embargado "(...) já foi intimado anteriormente para justificar a tempestividade do
Agravo em Recurso Especial nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC e se manteve inerte,
(e-STJ fls. 949/953).
"
sendo certo que não há previsão legal de uma segunda intimação
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
1.206/1.213).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Documento eletrônico VDA48504730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:41
Código de Controle do Documento: be9d5286-cf39-40aa-a086-25c520971b9d

Com efeito, a Lei no 14.939/2024 alterou o parágrafo 6o, do art. 1.003, do
Código de Processo Civil, para adotar a seguinte redação "O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal
determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
".
conste do processo eletrônico
Nesse sentido, em recente julgado a Corte Especial do STJ acolheu a
Questão de Ordem proposta nos autos do AREsp 2.638.376/MG para aplicar os
efeitos da Lei no 14.939/2024 também aos recursos interpostos antes de sua vigência,
devendo ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos
/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em
decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense.
Confira-se a ementa desse julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI N. 14.939/2024.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO ART. 1.003 DO CPC/2015. APLICAÇÃO A
RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
, não modificou os requisitos de
30/7/2024
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato
da interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na
localidade em que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante,
criou incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o
cumprimento, de determinar a correção do vício formal, ex officio, ou
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a respectiva
competência, inclusive em agravo interno/regimental, estarão obrigados a
determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial"
(QO no AREsp 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
)
5/2/2025
27/3/2025
Na espécie, de fato, verifica-se que foi emitida certidão de saneamento de
óbices por esta Corte (e-STJ fl. 1.158), determinando a intimação do embargado para
comprovar a tempestividade do agravo em recurso especial.
O agravante permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo
emitida à e-STJ fl. 1.162.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a
decisão de e-STJ fls. 1.197/1.198 e negar provimento ao agravo interno de e-STJ fls.
1.170/1.175
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:41
Código de Controle do Documento: be9d5286-cf39-40aa-a086-25c520971b9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.838.452 / DF
Número Registro: 2025/0015445-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00305595820068070001 07447515920238070000 305595820068070001 7447515920238070000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÍMACO CÉZAR DE SOUZA
ADVOGADOS : ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
GABRIEL PESTANA DE CASTRO E OUTRO(S) - DF048578
THAYNÁ GOMES FONSECA DE MORAES - DF071425
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE VILLELA PINTO
ADVOGADOS : ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169
ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO JOSE VILLELA PINTO
Documento eletrônico VDA49657793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:49
Código de Controle do Documento: 0d33a7d4-d71c-4bfd-af16-f283215f5770

ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169
ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261
EMBARGADO : CLÍMACO CÉZAR DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
GABRIEL PESTANA DE CASTRO E OUTRO(S) - DF048578
THAYNÁ GOMES FONSECA DE MORAES - DF071425
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:49
Código de Controle do Documento: 0d33a7d4-d71c-4bfd-af16-f283215f5770